Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. PREÇO REDUZIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Reintegração de Posse tem o escopo de restituir o justo possuidor à posse arbitrariamente perdida.
2. De acordo com os arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, desde que comprove a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
3. As alegações de simulação, agiotagem e baixo preço do imóvel devem ser devidamente corroboradas por prova documental com o intuito de desincumbir da parte ré de seu ônus probatório.
4. Recurso conhecido e não provido.